Tribunal: TJSP
Processo: 1002108-33.2017.8.26.0246
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r no 51/85.
Embargos acolhidos
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002108-33.2017.8.26.0246; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Ilha Solteira

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA Insurgência do Estado de São Paulo contra o V. Acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a procedência da ação – Possibilidade - De acordo com a da documentação acostada, principalmente a certidão de contagem de tempo da embargada a fl. 32, verifica-se que esta não cumpriu o requisito de tempo de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA Insurgência do Estado de São Paulo contra o V. Acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a procedência da ação – Possibilidade - De acordo com a da documentação acostada, principalmente a certidão de contagem de tempo da embargada a fl. 32, verifica-se que esta não cumpriu o requisito de tempo de contribuição, de acordo com a legislação aplicável, pois em referida certidão restou demonstrado que até a data de propositura da ação contava com 22 anos, 09 meses e 07 dias de recolhimento, o que vai em desencontro ao quanto disposto no artigo 1o, II, "b", da Lei Complementar no 51/85.
Embargos acolhidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002108-33.2017.8.26.0246/50000 Voto 23406
ao/tcn
Registro: 2020.0001003119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002108-33.2017.8.26.0246/50000, da Comarca de Ilha Solteira, em que é
embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada PAULA
FABIANA GAMBARO SILVA LEMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002108-33.2017.8.26.0246/50000 Voto 23406
ao/tcn
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1002108-33.2017.8.26.0246/50000
Comarca : ILHA SOLTEIRA
Embargante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Embargado: MARIANA MARI SCORSO
Voto no23406
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

APOSENTADORIA ESPECIAL AUXILIAR DE
PAPILOSCOPISTA Insurgência do Estado de São
Paulo contra o V. Acórdão que negou provimento
ao recurso e manteve a procedência da ação

Possibilidade
-
De acordo com a da documentação acostada, principalmente a
certidão de contagem de tempo da embargada a
fl. 32, verifica-se que esta não cumpriu o
requisito de tempo de contribuição, de acordo
com a legislação aplicável, pois em referida
certidão restou demonstrado que até a data de
propositura da ação contava com 22 anos, 09
meses e 07 dias de recolhimento, o que vai em
desencontro ao quanto disposto no artigo 1o, II,
“b”, da Lei Complementar no 51/85.
Embargos acolhidos

Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por São Paulo Previdência, contra o v. acórdão de fls.
236/245 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso do embargante, mantendo-se a r. sentença recorrida.
O embargante alega erro material no
julgado, porquanto a embargada não teria cumprido os
requisitos para aposentadoria nos termos da Lei Complementar
Federal no 51/1985, pois teria deixado de atender o requisito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002108-33.2017.8.26.0246/50000 Voto 23406
ao/tcn
25 anos de tempo de contribuição.
Manifestação da embargada a fl. 07.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Pois bem.
Pelo que se depreende dos autos, a
embargada ingressou com ação declaratória para comprovação
de tempo de serviço especial c/c condenação a aposentadoria
especial c/c antecipação dos efeitos da tutela.
Nesses termos, a discussão nos autos
gira em torno da possibilidade de reconhecimento da
aposentadoria especial da Apelada, Auxiliar de Papiloscopista
de 2a Classe, nos termos da Lei Complementar Estadual n°
1.062/08 e das Leis Complementares Federais no 51/85 e no
144/14, com integralidade e paridade.
O artigo 40, §4o, da Constituição Federal
dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002108-33.2017.8.26.0246/50000 Voto 23406
ao/tcn
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos
e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo. § 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados
para
a
concessão
de
aposentadoria
aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados,
nos termos definidos em leis complementares, os casos de
servidores:
(...)
II - que exerçam atividades de risco;”
No
âmbito
da
legislação
concorrente,
atribuída pelo art. 24, XII da Carta Magna, a Lei Complementar
Federal no 51, de 20 de dezembro de 1985, estabelece normas
gerais sobre a aposentadoria do funcionário policial:
“Art.1o - O funcionário policial será aposentado:
I - voluntariamente, com proveitos integrais, após 30 (trinta)
anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos
de exercício em cargo de natureza estritamente policial;
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo
de serviço, aos 65 anos (sessenta e cinco) anos de idade,
qualquer que seja a natureza dos serviços prestados.”
Por
conseguinte,
no
exercício
da
competência suplementar para legislar a respeito de previdência
social, o Estado de São Paulo editou a Lei Complementar no
1.062/2008, que em seus artigos 2o e 3o regulamenta o direito à
aposentadoria especial dos policiais civis do Estado, estabelecendo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002108-33.2017.8.26.0246/50000 Voto 23406
ao/tcn
“Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e cinquenta
anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza
estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial
civil antes da vigência da Emenda Constitucional n.o 41, de 19
de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade,
sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente
policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei
complementar”.
A propósito, no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 3.817/DF, ficou decidido que a LC no
51/1985 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o DA
LEI DISTRITAL N. 3.556/2005. SERVIDORES DAS CARREIRA
POLICIAIS CIVIS CEDIDOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL:
TEMPO
DE
SERVIÇO
CONSIDERADO
PELA
NORMA
QUESTIONADA
COMO
DE
EFETIVO
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
POLICIAL.
AMPLIAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL
DOS
POLICIAIS
CIVIS
ESTABELECIDO NO ARTIGO 1o DA LEI COMPLEMENTAR
FEDERAL
No
51,
DE
20.12.1985.
AÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE. 1. Inexistência de afronta ao art. art. 40, § 4o,
da Constituição da República, por restringir-se a exigência
constitucional de lei complementar à matéria relativa à
aposentadoria especial do servidor público, o que não foi
tratado no dispositivo impugnado.
2. Inconstitucionalidade formal por desobediência ao art. 21,
inc. XIV, da Constituição da República que outorga
competência privativa à União legislar sobre regime jurídico de
policiais civis do Distrito Federal.
3. O art. 1o da Lei Complementar Federal n. 51/1985 que
dispõe que o policial será aposentado voluntariamente, com
proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde
que conte pelo menos 20 anos de exercício em cargo de
natureza
estritamente
policial
foi
recepcionado
pela
Constituição da República de 1988. A combinação desse
dispositivo com o art. 3o da Lei Distrital n. 3.556/2005 autoriza
a contagem do período de vinte anos previsto
na Lei Complementar n. 51/1985 sem que o servidor público
tenha,
necessariamente,
exercido
atividades
de
natureza
estritamente policial, expondo sua integridade física a risco,
pressuposto para o reconhecimento da aposentadoria especial
do
art.
40,
§
4o,
da
Constituição
da
República:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002108-33.2017.8.26.0246/50000 Voto 23406
ao/tcn
inconstitucionalidade configurada.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 3817, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j
13/11/2008)”.
O julgado serviu de orientação para outros
precedentes do STF: MI AgR./DF n° 2.286, rel. Min. Cármen
Lúcia; MI n° 806, rel. Min. Gilmar Mendes; entre outros.
E no julgamento do Mandado de Injunção
no 0521674-31.2010.8.26.0000, no âmbito da Justiça Estadual, o
Órgão Especial desta Corte reconheceu a existência de norma
que regulamenta a aposentadoria de policiais civis, no caso a Lei
Complementar no 51/85 e a Lei Complementar Estadual no
1.062/2008.
No mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIAL CIVIL.
ADICIONAL DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 51/85.
RECEPÇÃO
PELA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
LEI
COMPLEMENTAR
ESTADUAL
24/06
E
55/92.
NORMA
INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
1. A aposentadoria especial dos servidores públicos que
“exerçam atividades de risco” e “cujas atividades sejam
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física” (art. 40, § 4o, II, III, da CF), como é o
caso dos policiais civis, está devidamente regulamentada pela
Lei
Complementar
51/85,
que
foi
recepcionada
pela
Constituição Federal, conforme entendimento pacífico desta
Suprema Corte. Precedentes: ADI 3.817, da relatoria da Min.
Cármen Lúcia, Dje de 03.04.2009; RE 567.110-RG, Tribunal
Pleno, relatoria da Min Cármen Lúcia, DJe de 11.04.2011; AI
820.495-AgR, 1a Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de
24.03.2011.
2. O direito líquido e certo ao percebimento do adicional de
permanência concedido com fundamento em normas locais não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002108-33.2017.8.26.0246/50000 Voto 23406
ao/tcn
desafia o apelo extremo nos termos do enunciado da Súmula
280 do STF, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe
recurso Min.
LUIZ FUX extraordinário”.
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Agravo de
Instrumento no 838744, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j.
27/09/2011).
Portanto, é pacífico o entendimento no C.
Supremo Tribunal Federal, e nesta Corte, de que a Lei
Complementar n° 51/85 foi recepcionada pela Constituição
Federal de 1988.
Tão pacífico que se firmou por meio de
IRDR (Tema no 21) julgado no âmbito deste Tribunal de Justiça,
o qual foi assim ementado:
Para os policiais civis que se encontravam em exercício na
data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o
cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85
assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores
em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do
art. 7o da referida Emenda Constitucional.
Resta claro, então, que o presente caso
deve ser analisado à luz desses diplomas.
Neste
contexto,
tem-se
que
a
Lei
Complementar Federal n° 51/85, na redação dada pela LC
144/2014, prevê que:
Art. 1o O servidor público policial será aposentado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002108-33.2017.8.26.0246/50000 Voto 23406
ao/tcn
I - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo
de contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade,
qualquer que seja a natureza dos serviços prestados;
II
-
voluntariamente,
com
proventos
integrais,
independentemente da idade.
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo
menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se homem.
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que
conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de
natureza estritamente policial, se mulher.
Por sua vez, a Lei Complementar Estadual no
1.062/08 estabelece que:
“Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos.
I - cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e cinquenta
anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza
estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial
civil antes da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19
de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade,
sujeitando-se
apenas
à
comprovação
do
tempo
de
contribuição previdenciária e do efetivo exercício em atividade
estritamente policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2o
desta lei complementar.”
No caso dos autos, ao que consta da
documentação acostada, principalmente a certidão de contagem de tempo
da embargada a fl. 32, verifica-se que esta não cumpriu o requisito de tempo
de contribuição, de acordo com a legislação aplicável, pois em referida
certidão restou demonstrado que até a data de propositura da ação contava
com 22 anos, 09 meses e 07 dias de recolhimento, o que vai em
desencontro ao quanto disposto no artigo 1o, II, “b”, da Lei Complementar no
51/85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002108-33.2017.8.26.0246/50000 Voto 23406
ao/tcn
Ademais, oportuno asseverar-se que o Mandado
de Injunção 755-01, cujo qual foi utilizado como fundamento ao requerimento
de aposentadoria pela embargada/autora em sua petição inicial, foi
impetrado pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São
Paulo, sendo forçoso concluir-se que esta não pode utilizar-se daquela
decisão parcialmente concessiva, uma vez que integra outra carreira
pertencente aos quadros da Polícia Civil.
Não obstante, consigne-se que no noticiado Mandado de Injunção, determinou-se que a
aplicação da regra do artigo 40, §4o, da Constituição Federal
fosse feita nos termos do artigo 57 da Lei Federal no 8.213/91
(que prevê o requisito temporal, mediante lei específica).
Destarte, como a autora não cumpriu o
requisito temporal de 25 anos de contribuição (ou, caso
cumprido, deixou de demonstrar), não lhe cabe o direito
perseguido, sendo caso de improcedência do feito.
Nestes termos, de rigor acolher-se os
embargos
declaratórios,
para
julgar
a
ação
totalmente
improcedente, sem se olvidar ainda que, de acordo com o
Superior Tribunal de Justiça, ao ser verificado um erro de fato,
como no presente caso, deve ser acolhido o recurso, para
corrigir eventual vício, ainda que referido ato possa resultar na
alteração do quanto anteriormente decidido, conforme verifica-
se no EDcl no AgInt no AREsp 1424951/MS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020,
DJe 07/05/2020, “in verbis”:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002108-33.2017.8.26.0246/50000 Voto 23406
ao/tcn
EFEITOS
INFRINGENTES.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PRAZO VERIFICADO.
CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE OBSERVADO NA HIPÓTESE
DOS AUTOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração nos quais se alega omissão
e erro material do acórdão embargado que foram decisivos para a
negativa de provimento do agravo interno.
2. Verificado efetivo erro de fato no aresto, é de rigor o acolhimento
dos aclaratórios para sanar o vício, ainda que essa providência
resulte na modificação do julgado.
3. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de
Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva
do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a
prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado.
4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de
pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a
fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição, o que foi devidamente observado na hipótese dos autos.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não provido, com majoração dos honorários
advocatícios.

No mesmo sentido, aliás, os seguintes
julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL, SOMENTE PARA CORRIGIR ERRO DE FATO QUANTO À
DATA DA CITAÇÃO DA ORA EMBARGANTE NO CUMPRIMENTO DA
SENTENÇA
ARBITRAL,
MAS
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
AUSÊNCIA
DE
OUTRAS
OMISSÕES,
OBSCURIDADES,
CONTRADIÇÕES
OU
ERROS
MATERIALS.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1016657-64.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Alexandre
Lazzarini;
Órgão
Julgador:
1a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 39a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
02/09/2020;
Data
de
Registro:
03/09/2020)
Embargos declaratórios. Alegação de ocorrência de omissão e erro
de fato. Ausência de legitimidade ativa da autora para pleitear
ressarcimento pelos equipamentos odontológicos subtraídos do
interior do veículo. Pretensão de rediscussão da matéria neste
tópico que extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter
infringente configurado. Todavia, reconhecida a legitimidade ativa
em relação aos danos no automóvel, incluindo a subtração do
estepe. Inteligência do artigo 1.116 do Código Civil. Retorno dos
autos à origem para o prosseguimento do feito, com a devida
instrução probatória neste item. Embargos acolhidos em parte, com
efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1016928-16.2017.8.26.0001;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002108-33.2017.8.26.0246/50000 Voto 23406
ao/tcn
Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)
Embargos de declaração Contradição Obscuridade Omissão
Erro material - Inexistência
É manifestamente inadmissível
emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de
declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou
erro de fato no acórdão impugnado
No mais, os embargos de
declaração não podem ser opostos com o fito de se proceder a novo
julgamento do feito
Hipóteses do art. 1.022 do CPC não
verificadas Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2107003-82.2020.8.26.0000;
Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15a
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro:
24/08/2020)
Embargos de declaração. Erro de fato reconhecido pela
desconsideração de documento que comprovava a inscrição da
autora no CADIN, fato que ensejava indenização por dano moral.
Vício
sanado.
Embargos
acolhidos. (TJSP;
Embargos
de
Declaração Cível 1028313-58.2016.8.26.0562; Relator (a): Arantes
Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de
Registro: 12/08/2020)

Por tais motivos, acolhe-se os embargos
declaratórios, para julgar a ação totalmente improcedente,
conforme fundamentado.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Diante desta decisão, inverte-se o ônus
sucumbenciais, ficando a autora/embargada condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados por equidade em R$ 3.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002108-33.2017.8.26.0246/50000 Voto 23406
ao/tcn
Nestes termos, acolho os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator